Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SILVANI ALVES WAGNER (autor/apelante) contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (apelado/réu), que indeferiu os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 56306653): (...) No caso em análise, a autora relatou ter contratado empréstimos junto ao réu, com autorização para desconto da parcela diretamente em conta corrente. E, posteriormente, solicitou o cancelamento dos descontos, com base na Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, o que não teria sido atendido pela instituição financeira. Analisando o instrumento de ID. 157604454, verifico que houve previsão expressa de possibilidade de débito das parcelas em conta, conforme a cláusula décima terceira, parágrafo primeiro, não havendo que se cogitar a possibilidade de cancelamento de sua autorização de modo unilateral. Em relação ao instrumento de ID. 157604456, não foi juntado pela autora na íntegra, mas apenas a primeira página, e ainda de forma incompleta, mesmo sendo oportunizada a emenda à inicial. Diante da ausência do documento, tornou-se inviável averiguar a existência de cláusula que possibilite o pagamento de outro modo assim como eventuais compensações. Dessarte, ainda que a parte ré tenha sido revel, cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), o que deixou de cumprir. Ante o exposto, ao tempo em queresolvo o mérito da demanda, com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido contido na inicial. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários, diante da revelia da parte ré. (...) Em suas razões (ID 56306655), o apelante alega, em síntese, que é direito do consumidor desautorizar o desconto em conta corrente. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para desautorizar todos os descontos de empréstimos em conta corrente. Preparo em ID’s 56306656 e 56306657. Contrarrazões (ID 56306709). No ID 58021304, o apelante peticiona requerendo a desistência da ação e o arquivamento do feito. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 56306611), a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora